Tribunal: TJMT
Processo: 1014418-45.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 1014418-45.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADA: MAGDA LÚCIA TOLEDO
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer e indenização por danos morais proposta por MAGDA LÚCIA TOLEDO (agravada), de deferimento do pedido de tutela de urgência, para que a agravante, no prazo de 24h (vinte e quatro horas), dentro dos limites contratuais, irrestritamente forneça medicamentos, autorize os tratamentos médicos e procedimentos ambulatoriais/cirúrgicos/hospitalares e similares, indicados pela equipe médica que atende a autora no combate ao câncer em metástase terminal, descrito na inicial, até o pleno restabelecimento de sua saúde, inclusive o fornecimento da medicação Paloma-2 com Palbociclibe e Letrozol em unidade de medida e quantidade inquestionavelmente prescrita pelo médico assistente, enquanto lhe for prescrito, ou até modificação desta medida, sob pena de multa diária de descumprimento no importe de R$2.000,00 (dois mil reais).
A agravante alega que deve ser aplicado ao caso o princípio da especialidade ou especificidade da matéria, prevalecendo a Lei 9.656/98; comenta que não tem obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso do medicamento denominado de PALBOCICLIBE (IBRANCE); assevera que não está presente o perigo do dano ou risco de resultado útil ao processo, uma vez que se observa nas declarações médicas que o médico assistente da agravada em momento algum utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito.
Informa que o medicamento LETROZOL consta no rol da ANS (DUT 64) e foi autorizado fornecimento à agravada, sendo somente o medicamento PALBOCICLIBE (IBRANCE) negado, ante sua ausência no rol da ANS; aduz que o tratamento/medicamento pretendido, qual seja, PALBOCICLIBE (IBRANCE) não é indispensável à manutenção da vida do paciente, além de não estar contemplado pelo rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017da ANS(DUT 64), atualmente em vigor, portanto, não possui cobertura contratual.
Comenta que o Rol da ANS não é exemplificativo, mas sim taxativo, já que sua observância é imperativa pelas operadoras de planos de saúde, bem como, o contrato estabelecido entre as partes prevê cobertura total dos procedimentos elencados no Rol da ANS; cita o reconhecimento pelo STJ da taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde editada pela ANS – RESP No 1.733.013/PR; assevera que há evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda.
Requer a concessão do efeito ativo, com a imediata cassação da medida concedida. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada; alternativamente, requer seja determinado à agravada que preste caução idônea condizente com o valor de todo o tratamento requestado, tendo em vista que em caso de julgamento desfavorável, restará à agravante prejuízo de difícil reparação (id 49606464).
O CPC/2015 assim dispõe sobre a concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A autora ajuizou a demanda e relatou que foi diagnosticada com “Carcinoma” com início nas mamas; informou que sua atual situação é de portadora de Câncer com metástase “e diagnóstico médico que o fim de sua vida está bem próximo”.
Os autos revelam que a autora celebrou contrato com a agravante/operadora de plano de saúde que está em vigência desde 2010. A agravante negou o fornecimento do medicamento PALBOCICLIBE (IBRANCE) por não figurar no rol de coberturas obrigatórias descritos na Resolução Normativa 428/2017 da ANS (DUT 64).
A Médica (Oncologista Clínica) responsável relatou em 14.05.2020 que a agravada é portadora de Carcinoma Lobular de Mama (CID10 C50.9) com diagnóstico em 27.10.2010 e foi submetida a mastectomia bilateral, quimioterapia, radioterapia e hormonioterapia adjuvante por 05 (cinco) anos. Relatou, ainda, que no momento encontra-se com recidiva de doença linfonodal e óssea e confirmada em biópsia – Carcinoma mamário metástico e solicitou “tratamento paliativo de 1a linha de acordo com o estudo randomizado fase III, PALOMA – 2 com PALBOCICLIBE e LETROZOL”
Incialmente, a tese recursal conflita diretamente com o entendimento pacífico deste Egrégio Tribunal e do STJ de que o rol da ANS não é taxativo, não condicionando os casos de cobertura dos segurados, pois a falta de previsão deste ou daquele tratamento na lista não pode restringir o acesso ao tipo de tratamento quando comprovadamente indispensável à manutenção da qualidade de vida do paciente, de modo que o CDC pode e deve incidir, principalmente diante da proteção constitucional do consumidor, insculpida nos artigos 5o XXXII e 170, V ambos da Constituição Federal.
Além disso, sobre a incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, estabelece a Súmula 608 do STJ: “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.” Assim, mesmo existindo legislação especial para regulamentação dos planos de saúde (Lei 9.656/98), esta não se sobrepõe ao CDC.
Nesse passo, o relatório médico, embora não indique expressamente “urgência/emergência”, é assente em revelar que a agravada é portadora de Carcinoma Lobular de Mama (CID10 C50.9) com recidiva de doença linfonodal e óssea e confirmada em biópsia – Carcinoma mamário metástico e solicitou “tratamento paliativo de 1a linha de acordo com o estudo randomizado fase III, PALOMA – 2 com PALBOCICLIBE e LETROZOL”. O quadro de carcinoma mamário metástico revela a necessidade imediata do início do tratamento médico prescrito.
Assim, a jurisprudência do STJ é no sentido de que compete ao “profissional habilitado indicar a opção adequada para o tratamento da doença que acomete seu paciente, não incumbindo à seguradora discutir o procedimento, mas custear as despesas de acordo com a melhor técnica; além disso, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de o plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de procedimento utilizado para o tratamento de cada uma delas” (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).”
E ainda, mesmo “admitida a possibilidade de previsão de cláusulas limitativas dos direitos do consumidor (desde que escritas com destaque, permitindo imediata e fácil compreensão), revela-se abusivo o preceito do contrato de plano de saúde excludente do custeio dos meios e materiais necessários ao melhor desempenho do tratamento clínico ou do procedimento cirúrgico coberto ou de internação hospitalar” (STJ - QUARTA TURMA - AgInt no REsp 1613394/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, julgado em 01/06/2017).
Existe a previsão contratual de cobertura para a doença que acomete a agravada, de modo que o contrato entabulado entre as partes deve ser interpretado em favor da consumidora à luz da lei consumerista (STJ, Súmula no 469).
Ademais, acerca da negativa de cobertura para o medicamento PALBOCICLIBE (IBRANCE), os Tribunais pátrios têm decidido:
“DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. MEDICAMENTO DE USO DOMICILIAR PARA TRATAMENTO DE CÂNCER. OBRIGATORIEDADE DE FORNECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não cabe ao plano de saúde delimitar o medicamento para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do médico que assiste o paciente. 2. A negativa de cobertura de medicamento de uso domiciliar necessário ao tratamento de câncer de que padece o beneficiário do plano de saúde - Ibrance palbociclibe 125mg -, contraria os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato. 3. Não bastasse o sofrimento resultante do diagnóstico de metástase óssea de câncer de mama, a negativa de a CASSI fornecer o medicamento domiciliar adequado ao tratamento agrava, em muito, o drama experimentado pela autora, logo, a indenização por danos morais lhe é devida. 4. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. (TJ-DF 07303312220188070001 DF 0730331-22.2018.8.07.0001, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 18/07/2019, 3a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 22/07/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.).
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (IBRANCE - PALBOCICLIBE) PELA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE. BENEFICIÁRIA DO PLANO, ACOMETIDA POR "NEOPLASIA MALIGNA DA MAMA" QUE FAZ JUS AO TRATAMENTO. RECUSA INFUNDADA. EXEGESE DOS ARTS. 47 E 54, § 4o, DO CDC. ADEMAIS, TESE RECURSAL FULMINADA EM RAZÃO DA RECENTE APROVAÇÃO E REGISTRO DO MEDICAMENTO PERANTE À AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SC - AI: 40116866420188240900 Joinville 4011686-64.2018.8.24.0900, Relator: Maria do Rocio Luz Santa Ritta, Data de Julgamento: 11/09/2018, Terceira Câmara de Direito Civil).
Portanto, nessa fase de cognição sumária, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a ensejar na concessão do efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.
Com essas considerações, em razão da ausência de requisitos previsto nos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Código de Processo Civil/2015, indefiro o pedido de efeito ativo.
Intime-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.
Cuiabá, 13 de julho de 2020
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora